Tribunal: STF
Processo: ARE 797889
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 284/STF. 



    A petição de agravo regimental não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    As razões recursais do agravo regimental não guardam pertinência com a fundamentação da decisão agravada. Incide, no caso, a Súmula 284/STF. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.